Tribunal: TJSP
Processo: 0018740-18.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0018740-18.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado UILSON PEREIRA DE ALMEIDA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018740-18.2020.8.26.0224 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0018740-18.2020.8.26.0224
Comarca de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0000281-40.2018.8.26.0158
Agravante: Ministério Público
Agravado: Uilson Pereira de Almeida Luz
Voto n. 40708
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Guarulhos (fl. 68), que julgou extinta, pelo
cumprimento, a pena privativa de liberdade aplicada a Uilson Pereira de
Almeida Luz.
Sustenta, em síntese, que o sentenciado não deu início ao
cumprimento do regime aberto, inexistindo notícia nesse sentido nos autos,
não se podendo considerar a pena como cumprida.
Assim, pretende a cassação da decisão combatida, com a
suspensão cautelar do regime aberto e expedição de mandado de prisão em
face do agravado, procedendo-se, assim que cumprido, à sua oitiva em
relação à falta grave.
Contrariedade (fls. 75/78).
A decisão foi mantida (fl. 80).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018740-18.2020.8.26.0224 -Voto no
3
do recurso (fls. 90/92).
É, em síntese, o relatório.
Ao agravado foi deferido o regime aberto aos 29/01/2020,
mediante condições, dentre as quais a de “comparecer mensalmente no
Cartório das Execuções Criminais para assinar a ficha de albergados,
confirmar a sua residência e comprovar trabalho lícito documentalmente”.
Ainda, consignou-se na decisão que “a advertência realizada pela Direção
do estabelecimento penitenciário dispensa o comparecimento imediato em
juízo, devendo o sentenciado, salvo determinação em sentido contrário, se
apresentar perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca em que
passará a residir no prazo improrrogável de 30 dias” (fls. 48/49).
Em 04/02/2020 tomou ciência das condições impostas, com
elas concordando (fl. 51).
Considerando o local de residência do sentenciado, foi
determinada a redistribuição do processo de execução para a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos, por despacho datado de
17/3/2020 (fl. 56).
Em 30/4/2020 foi expedido mandado de intimação para que
o réu comparecesse em juízo, no prazo de 10 dias, para regularizar sua
situação processual e cumprir as condições do regime aberto (fl. 58).
Considerando certidão que dava conta de que ultrapassada
a data prevista para término do cumprimento da pena (em 17/7/2020 - fls. 55
e 59), sobreveio manifestação ministerial discordante e na qual se requeria
que se aguardasse o resultado do mandado de intimação expedido para o
sentenciado ou que fosse determinada a regressão provisória ao regime
fechado (fl. 62).
O juízo, apesar disso, considerando que não houve
sustação do regime aberto até seu término, julgou extinta a pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018740-18.2020.8.26.0224 -Voto no
4
de liberdade pelo cumprimento (fl. 68).
Pois bem.
Como sabido, o regime aberto exige o cumprimento de
condições nele impostas. No caso, o sentenciado foi delas cientificado em
04/02/2020, e inclusive de que o comparecimento em juízo deveria se dar
no prazo improrrogável de 30 dias. Porém, não há nos autos notícia de que
o tenha feito.
Nesse ponto, de outra parte, há que se considerar que,
dentro do prazo estabelecido para o primeiro comparecimento, o expediente
executório ainda não havia sido redistribuído ao juízo de Guarulhos, o que
foi determinado apenas em 17/3/2020.
Outrossim, o mandado para intimação do sentenciado foi
expedido aos 30/4/2020, quando suspenso o atendimento presencial no
juízo das execuções, em razão da pandemia de COVID-19, restando
também inviabilizada a intimação pessoal.
Diante
desse
cenário,
inegável
que
inviável
o
comparecimento mensal em juízo, seja porque não redistribuído o processo
de execução a tempo, seja porque depois sobreveio a suspensão do
atendimento presencial em Cartório. Já em relação às outras condições
impostas (fls. 48/49), inexiste notícia de inobservância.
Portanto, não se pode afirmar que o sentenciado,
deliberadamente, deixou de comparecer em juízo, tampouco que não tenha
observado as demais imposições, de modo que deverá ser considerada a
pena cumprida, com término previsto para 17/7/2020.
Frise-se que o mandado expedido para intimação do
sentenciado somente foi cumprido em data posterior (em 17/8/2020,
restando negativo - v. origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018740-18.2020.8.26.0224 -Voto no
5
Por fim, cabe nota de que, não pela ausência de sustação
cautelar, já que não aplicável à hipótese a Súmula 167, do C. STJ (a
respeito HC n. 566326 SP, do C. STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, de 18/6/2020),
e sim pelos motivos já expostos, era cabível a extinção da pena pelo
cumprimento.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator